Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718878-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AURELIO SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Aurélio Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial intentada por Espólio de Baltazar Reis Cardoso, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado na Rua 13 Norte, Lote 2, Ed. Águas Cristalinas, Apartamento 101, Águas Claras - DF (ID 92253956 do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001). Consoante decisão de ID 26514458, foi indeferida a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Em petição de ID 28249441, a agravante formula pedido de reconsideração da aludida decisão monocrática. Narra que no dia 16 de agosto foi realizado o 1o leilão para a alienação do imóvel objeto dos autos e que não houve lance. Acrescenta que foi designado segundo leilão para o dia 19 de agosto, sendo provável que o imóvel venha a ser leiloado pelo maior lance ofertado, desde que não inferior a 50% do valor da avaliação. Noticia que em 16/8/2021, o c. Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do RE 1307334, que originou o Tema 1127, tendo sido suspenso o julgamento após 4 (quatro) Ministros negarem provimento ao recurso e 4 (quatro) Ministros declararem a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, provendo o recurso. Sustenta que, diante do risco iminente de o imóvel ir a leilão no dia 19 de agosto e a possibilidade de o STF reconhecer que é impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, suplica seja reconsiderada a r. decisão para suspender o processo principal até o julgamento definitivo do presente agravo. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo deferiu a realização de leilão eletrônico sobre os direitos aquisitivos do imóvel denominado de apartamento 101, vaga de garagem 01/2o SS, Lote 02, Rua 13 Norte, Águas Claras/DF, matriculado sob o n. 186647 no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 87500902 do processo de referência). Ao ID 94548489 do processo de referência, foi designado o primeiro pregão para o dia 16/8/2021 e o segundo para o dia 19/8/2021. Inconformado o executado, ora agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento, no qual foi indeferida a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 26514458). Ao ID 28249441, o agravante formula pedido de reconsideração para suspensão da execução até o julgamento definitivo do presente agravo, haja vista a designação do leilão do imóvel para o dia 19/8/2021 e a retomada pelo c. Supremo Tribunal Federal do julgamento do RE 1307334 – relativo ao Tema 1127, que trata da impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial –, suspenso após 4 (quatro) ministros negarem provimento ao recurso e 4 (quatro) Ministros darem provimento ao recurso. Em consulta ao sistema informatizado do c. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que no dia 12/8/2011, no autos do RE 1307334, foi proferida a seguinte decisão: Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese (tema 1.127 da repercussão geral): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto do Ministro Edson Fachin, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: “É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.08.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Diante da designação do segundo leilão do imóvel objeto dos autos para o dia 19/8/2021 (ID 95013901 de referência), verifica-se a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, com a plausibilidade da alienação do citado bem de raiz no referido ato processual. Lado outro, a possibilidade de o c. Supremo Tribunal Federal - STF acolher a tese da impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial poderá influir diretamente na solução do caso em comento. Dessa forma, mostra-se prudente, mormente considerando a indefinição que permeia a matéria na e. Corte Constitucional, retratada no apertado quórum de votação, suspender a execução, e o consequente leilão do imóvel em questão, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pelo agravante na petição de ID 28249441 e determino a suspensão do processo n. 0086383-94.2009.8.07.0001, em especial no que tange ao leilão designado para o dia 19/8/2021, até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após retornem conclusos para adequada tramitação do agravo e julgamento do Colegiado. Brasília, 18 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora